Tribunal: TJDFT
Processo: 0708872-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E BICICLETA. INGRESSO DO CICLISTA NA VIA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. CULPA EXCLUSIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. ORÇAMENTOS COMPATÍVEIS COM OS DANOS MATERIAIS. DEVER DE RESSARCIMENTO DO CICLISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, cujo valor pleiteado é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por outro lado, a sentença julgou parcialmente procedente o pedido contraposto a fim de condenar o recorrente ao pagamento de R$ 11.880,00 (onze mil oitocentos e oitenta reais) em proveito da 2a ré/recorrida, a título de danos materiais.
3. Conforme exposto na inicial, em 05.11.2021 o recorrente conduzia sua bicicleta e, ao cruzar a via VC-341 (Gama/DF), a fim de acessar a ciclovia, teria sido atropelado pelo veículo JEEP/Compass, de propriedade da 2a recorrida, ora conduzido pela 1a recorrida. Afirma que a condutora transpôs repentinamente o veículo para a faixa contrária, cuja via é de mão dupla, vindo a chocar-se com o recorrente, a despeito de ter sinalizado sua intenção de cruzar a via. Relata que sofreu diversas lesões e fraturas.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que "(...)da análise do arcabouço probatório, entendo que o autor, de forma descuidada, ingressou em via pública sem atentar-se para o fluxo de veículos, dando causa ao acidente objeto desta demanda. Comprovado, pois, que a parte requerente agiu com culpa, na modalidade da imprudência, sendo a responsável pela colisão".
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que, se o juízo de origem reconheceu que a colisão ocorreu na pista contrária (contramão da pista da condutora/recorrida), a narrativa da inicial se sustenta plenamente, de modo a atribuir culpa à 1a recorrida. Assim, reitera que a colisão ocorreu pelo fato de a 1a recorrida ter ingressado na faixa contrária, sem a devida prudência. Ao final, pede a total procedência do pedido de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a fixação de quantia a critério deste órgão colegiado. Por fim, requer a improcedência do pedido contraposto.
6. Contrarrazões ao ID 48460858.
7. Da gratuidade de justiça. Diante do documento apresentado ao ID 48836748, defiro o benefício ao recorrente, visto que comprovada a alegada situação de hipossuficiência.
8. No mérito, entendo que razão não assiste ao recorrente. Isso porque as provas anexadas aos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, colhidos em audiência de instrução e julgamento, demonstram que o recorrente, ao trafegar no mesmo sentido do veículo JEEP/Compass, na lateral direita da pista de rolamento, convergiu abruptamente à esquerda, a fim de cruzar a via, sem, contudo, adotar as devidas cautelas, o que, por óbvio, foi a causa determinante para o choque do veículo com a bicicleta. Essa dinâmica dos fatos também é evidenciada pelas fotos anexadas ao ID 48460832 - Pág. 2/3, as quais indicam os pontos nos quais os veículos sofreram avarias.
9. Nesse sentido, o artigo 34 do CTB estabelece que "o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade", o que, no caso, não foi observado pelo recorrente.
10. Outrossim, a alegação do recorrente de que, se a 1a recorrida tivesse permanecido na mesma faixa, de modo que teria evitado a colisão, não se coaduna com as provas dos autos. Isso porque a manobra evasiva efetuada pela recorrida evitou o agravamento das lesões corporais sofridas pelo recorrente, na medida em que poderia o choque ter ocorrido na parte frontal do veículo, se o veículo permanecesse em linha reta, como sustenta o recorrente. Além disso, conforme bem observado pelo Juízo de primeiro grau, o fato de o recorrente ter supostamente sinalizado que cruzaria a via não obriga os condutores de veículos automotores à parada completa e imediata, pois no local não há faixa de travessia de pedestres ou semáforo. Escorreita, portanto, a atribuição de culpa exclusivamente ao recorrente.
11. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). No caso em análise, não há evidências de que a conduta das recorridas provocou abalos à personalidade, honra e fama do recorrente, sobretudo porque o conjunto probatório é firme no sentido de responsabilidade exclusiva do recorrente pelo evento.
12. Quanto ao pedido contraposto, os orçamentos juntados ao ID 48460836 e ID 48460836, relativos aos danos ao veículo são compatíveis com foto anexada ao ID 48460832 - Pág. 2 (artigo 944 do Código Civil), de modo que, nesse ponto, a sentença também não merece qualquer reparo, devendo o recorrente, assim, reparar o dano causado por sua imprudência (artigos 186 e 927 do Código Civil).
13. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade deferida.